Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DESTINADO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. DECISÃO REFORMADA.
1. Da análise do art. 1o da Lei no 8.009/90, é impenhorável o imóvel destinado à residência da entidade familiar, salvo nas hipóteses prevista nesta lei.
2. Ressalta-se que a Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja “possuidora de vários imóveis utilizados como residência”, conforme o disposto em seu Art. 5o, parágrafo único.
3. Verifica-se que o imóvel indicado à penhora serve de residência para a agravante, não havendo outros elementos que indiquem que a parte é proprietária de outros bens imóveis de natureza residencial, bem como demonstrado que reside no imóvel conjuntamente com suas filhas.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.